Tribunal: TJMT
Processo: 1011286-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011286-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), GABRIELLA SOUZA SILVA - CPF: 084.690.311-39 (PACIENTE), LUCAS PADILHA REICHERT - CPF: 061.276.671-35 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS SILVEIRA SOUSA - CPF: 702.299.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MATEUS DE PAULA NEGREIRO - CPF: 708.869.231-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011286-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: GABRIELLA SOUZA SILVA
IMPETRANTE: VANESSA CONCEICAO LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PACIENTE SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL POR VENDAS ONLINE DE ENTORPECENTES, POR MEIO DE REDES SOCIAIS – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES [250 GRAMAS DE COCAÍNA; 300 GRAMAS DE MACONHA; 56 COMPRIMIDOS DE COR AZUL] E OUTROS MATERIAIS SUGESTIVOS À TRAFICÂNCIA [CADERNO DE ANOTAÇÕES, INÚMEROS COMPROVANTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS, DINHEIRO EM ESPÉCIE, ETC.] – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – POSSIBILIDADE – GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES [4 ANOS; 5 MESES] – IDADE DOS FILHOS, CONDIÇÃO DE LACTANTE DA PACIENTE, COMPANHEIRO PRESO, INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE OBSERVARAM QUE AS CRIANÇAS DEPENDEM DOS CUIDADOS DA MÃE, PRIMARIEDADE E COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO CERTO – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR ASSEGURADA – PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS – PREMISSAS DO STJ E TJMT –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A segregação preventiva mostra-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há apreensão de significativa quantidade de drogas diversificadas e indicativos de que a agente tem envolvimento com facção criminosa ligada ao “Comando Vermelho”.

A necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; RHC 117690/MG).

Sopesando a idade dos filhos da paciente, a sua condição de lactante, a prisão conjunta do genitor de uma das crianças, as condições observadas pelos investigadores de polícia no momento da prisão em flagrante, a primariedade e a comprovação de endereço certo, impõe-se a conversão da custódia preventiva em domiciliar, em prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011286-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: GABRIELLA SOUZA SILVA
IMPETRANTE: VANESSA CONCEICAO LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIELLA SOUZA SILVA, contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 1001904-60.2021.8.11.0021), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menor – arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas; art. 1o, §1o, da Lei 12.850/13; art. 244-B do ECA.

Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2)

a paciente possui 2 (dois) filhos menores [4 anos de idade e outro de 5 meses], os quais dependem exclusivamente dos seus cuidados, sendo que, inclusive, um deles está em fase de amamentação, a ensejar a aplicação do entendimento do STF, exposto no julgamento do HC no 143.641/SP; 3) a paciente possui predicados pessoais [primária, de bons antecedentes, residência fixa].

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. João Ferreira Filho, em plantão judiciário.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011286-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A paciente foi presa em flagrante, em
22.6.2021
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menor.

Na audiência de custódia, o Juízo da 3a Vara de Água Boa converteu o flagrante em custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, e indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Em síntese, consta no caderno investigativo que a equipe policial, após várias denúncias, bem como em continuidade nas investigações, que na rua G10, n. 73, bairro Tropical 3, estaria ocorrendo tráfico de drogas, iniciaram uma campana, próximo ao endereço citado, e presenciaram dois suspeitos Bruno Souza (menor de idade) e VINICIUS MATEUS (autuado), saindo da residência e entregando “algo” para um usuário. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem do usuário e constataram que ele havia recebido uma porção de substância análoga à maconha. Após, os dois suspeitos que repassaram a droga, correram para dentro da residência, sendo capturados Vinícius Mateus e Bruno, juntamente com outros que residem na casa. No local, os policiais encontraram seis pessoas, sendo elas duas mulheres, duas crianças e dois homens. Ainda, consta que o celular de LUCAS PADILHA fora formatado quando este escondeu dentro do quarto com GABRIELLA e STHEFANI, se recusando a abrir a porta, a qual foi arrombada. Foram avistadas três pessoas que se evadiram do local, pulando o muro dos fundos. Ainda, após as abordagens dos suspeitos,
realizaram buscas no interior da residência, onde foram localizados diversas porções de drogas na sala, em todos os quartos, no telhado da casa vizinha, vários celulares, um caderno com anotações referente às movimentações da organização criminosa Comando Vermelho, anotações de despesas dos moradores da casa, documentos pessoais também dos moradores, dinheiro, cartão bancário, comprovantes bancários, uma arma de fogo (localizada no forro da casa), vinte e nove cestas básicas (distribuídas pela facção Comando Vermelho), além de outros objetos.
E por fim, quando os policiais estavam na Delegacia de Polícia, realizando o procedimento, foram avisados que os que fugiram teriam voltado para a residência. Chegando lá, conseguiram localizar o suspeito VINICIUS SILVEIRA. Foi dada voz de prisão aos autuados.

(...)

Ao analisar aos autos, constata-se que há provas da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos autuados pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelo termo de apreensão.

À vista disso,
a conversão do flagrante em prisões preventivas é medida que se impõe, para garantir a ordem pública e para evitar reiterações criminosas. Ressaltando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (duzentos e cinquenta gramas de cocaína, trezentos gramas de maconha, cinquenta e seis unidades de comprimidos de cor azul, e outras), arma de fogo, diversos celulares, dinheiro em espécie, comprovantes de depósitos e outros objetos (id. 58869327)
. (...).

Ressalta-se
que há estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, conforme o relatório n. 438/2021, já mencionado, no qual se descreve que o autuado LUCAS PADILHA é o responsável por fazer os chamados “salves” para a organização criminosa, a autuada GABRIELLA participa das propagandas de venda de drogas no aplicativo instagram, os menores que estavam na casa, seriam responsáveis por participarem das questões de disponibilização de ponto de venda de drogas, e o autuado VINICIUS SILVEIRA responsável pelo tráfico em si
.

E ainda, o autuado LUCAS PADILHA, responde outras ações penais (n. 1002175-06.2020.8.11.0021 e n. 1007420-32.2020.8.11.0042), na 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT (competente por processar e julgar crimes cometidos por Organização Criminosa), ou seja, é comprovado que o autuado compõe a facção criminosa, bem como no relatório n. 439/2021 (id. 58869326 – f. 8), diz que o autuado LUCAS, além de administrar a droga comercializada nesta Comarca, tem sob seu comando os outros autuados. Portanto, todos os autuados, estavam reunidos, em organização criminosa, sob o comando do autuado LUCAS, com o intuito de praticarem o tráfico de drogas.

E, em que pese a autuada GABRIELLA ter alegado ser mãe de 2 (dois) filhos menores, essa alegação, não tem o condão de autorizar, por si só, com efeito automático, a conversão do flagrante em prisão domiciliar, pois conforme os precedentes jurisprudenciais, o caso concreto deve ser analisado, avaliando com cautela as circunstâncias
. Deste modo, in casu, a autuada integra Organização Criminosa. Diante disso, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, pela alta gravidade em concreto de sua conduta, sendo que se for concedida a liberdade, possivelmente a custodiada voltará a delinquir. E em que pese ser mãe de dois filhos menores, entendo que as crianças têm parentes (familiares) que possam, nesse primeiro momento, cuidar dos menores, portanto, não haverá consequências irreparáveis.”

Em seguida, declinada a competência, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou
“todos os atos decisórios e não decisórios já praticados nos autos”
.

No tocante ao pedido de revogação da custódia preventiva, verifica-se que a decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa vinculada à facção do “Comando Vermelho”,

destinada à prática, principalmente, do delito de tráfico de drogas, sendo ela supostamente responsável por vendas online de drogas, por meio de redes sociais – “
propagandas de venda de drogas no aplicativo instagram”
–, bem como na apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes [250 gramas de cocaína; 300 gramas de maconha; 56 comprimidos de cor azul] e outros materiais sugestivos à traficância [caderno de anotações, diversos comprovantes de depósitos bancários, dinheiro em espécie, etc.].

Nesse quadro, a segregação preventiva mostra-se imprescindível para garantir a ordem pública em face da apreensão de significativa quantidade de drogas diversificadas, como também pelo envolvimento da paciente com facção criminosa ligada ao “Comando Vermelho”.

De mais a mais, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada.”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].”
(TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 29.5.2020)

Com efeito, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

No que concerne à prisão domiciliar, a paciente comprovou nos autos ser mãe das crianças Alerrandro Souza Gonçalvez Leão [4 anos] e Adelly Souza Padilha Reichert [5 meses], a qual está em fase de amamentação (ID 92292992).

Constatei ainda que o companheiro da paciente, Lucas Padilha [coacusado], que também foi preso com ela na mesma ocasião, é o genitor de uma das crianças [Adelly Souza Padilha Reichert, de 5 meses].

Além disso, ao consultar a tramitação eletrônica dos autos de origem, verifiquei que os investigadores de polícia – os quais tem maior proximidade com a realidade dos fatos e das circunstâncias da prisão – consignaram no Relatório de Investigação no 438/2021 que os filhos da paciente claramente necessitam dos seus cuidados –
“GABRIELLA SOUZA LIMA tem duas crianças, as quais a equipe policial percebeu que, de fato, ainda necessitam de seus cuidados”
.

Anoto que a presença materna, nessas fases etárias das crianças [uma ainda na fase de amamentação], se mostra imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque
“a maneira como as mães interagem com os bebês até 1 ano de idade interfere no comportamento da criança entre 4 e 13 anos”
(A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com, acesso em 25.7.2021)

Nesse quadro, sopesando a idade dos filhos da paciente, a sua condição de lactante, a prisão conjunta do genitor de uma das crianças, as condições observadas pelos investigadores de polícia no momento da prisão em flagrante, a primariedade [SIAP] e a comprovação [nos autos] de endereço certo [ID 92292995], impõe-se a conversão da custódia preventiva em domiciliar, em prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de garantir o direito da criança, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicável o ar. 318, V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado de seus filhos menores (precedente). O Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018). A Lei n. 13.769/2018 buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou por pessoa com necessidades especiais.
Adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra preenchido, havendo menção inclusive de criança em fase de amamentação
(fls. 32/36).
Além disso, em princípio, a atuação da paciente no contexto do tráfico não se afigura excepcionalíssima
.
O fato de estar denunciada por "associação criminosa com atuação em todo o Estado do Ceará", como destacado pelo Ministério Público Federal, não me parece configurar circunstância excepcionalíssima, ao ponto de afastar a prisão domiciliar
.(...) Ordem concedida. Liminar confirmada.”
(STJ, HC 549.356/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)

“
Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão domiciliar
(...).”
(TJMT, HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020)

Com essas considerações,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Travessa Ipe 148, Água Boa/MT] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).

Delego
ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente GABRIELLA SOUZA SILVA, salvo se estiver presa por outro motivo, advertindo-a expressamente sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem aplicar concomitante outras medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021